Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602466-93.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
20/09/2023
Número: 0602466-93.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÃO 2022- RODRIGO DE JESUS VERGNE-
PARTIDO LIBERAL - PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RODRIGO DE JESUS VERGNE DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
MARCELO RORATO CHICONELLI (ADVOGADO)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
RODRIGO DE JESUS VERGNE (REQUERENTE)
MARCELO RORATO CHICONELLI (ADVOGADO)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43724094
20/09/2023
13:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.483

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602466-93.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RODRIGO DE JESUS VERGNE DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MARCELO RORATO CHICONELLI - OAB/PR32681
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
REQUERENTE: RODRIGO DE JESUS VERGNE
ADVOGADO: MARCELO RORATO CHICONELLI - OAB/PR32681
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
A T R A S O N A E N T R E G A D O S
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. DOAÇÃO DO PRÓPRIO
CANDIDATO. PONDERAÇÃO. SOBRA
DECORRENTE DE CRÉDITOS NÃO
UTILIZADOS COM IMPULSIONAMENTO
DE CONTEÚDO NO FACEBOOK.
R E C O L H I M E N T O A O P A R T I D O
POLÍTICO. COMPROVAÇÃO PARCIAL
DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO. NECESSIDADE
DE RECOLHIMENTO DO VALOR
CORRESPONDENTE AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO PARTIDO POLÍTICO
E AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios
f i n a n c e i r o s p o d e c o n d u z i r à
desaprovação. Para tanto, o julgador
deve ponderar a extensão do impacto na
fiscalização das contas. Por outro lado,
nos casos em que a irregularidade
demonstrar aptidão para ser relevada, os
p r i n c í p i o s d a r a z o a b i l i d a d e e
p r o p o r c i o n a l i d a d e , v e t o r e s d e
Num. 43724094 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013554755200000042683556
Número do documento: 23092013554755200000042683556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:36:39

interpretação na prestação de contas,
podem ser aplicados.

2. A não comprovação da utilização dos
créditos com impulsionamento, constitui
sobra financeira, na forma do art. 35 §2º,
II da Resolução TSE 23.607/19, sendo
q u e o s a l d o r e m a n e s c e n t e d e
impulsionamento não utilizado, pago
com “outros recursos”, por se tratar de
sobra de campanha, deve ser recolhido
ao partido político.

3. Havendo comprovação apenas parcial
de despesa paga com recursos do
Fundo Partidário, o valor correspondente
à diferença não comprovada deverá ser
recolhida ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79, § 1º da Res.TSE nº
23.607/2019.

4. Considerando que o valor das
irregularidades é diminuto, bem como
representa percentual irrisório e, não
havendo indícios de má-fé, cabível a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas.

5. Contas aprovadas com ressalvas,
com determinação de recolhimento ao
partido político e ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 18/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por RODRIGO DE JESUS VERGNE
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de
2022.

O prestador apresentou a prestação de contas parcial em 12/09/2022 e as contas
Num. 43724094 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013554755200000042683556
Número do documento: 23092013554755200000042683556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:36:39

finais foram entregues em 01/11/2022, respeitando o prazo da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43430980).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer conclusivo (ID 43611390), pela aprovação das contas com ressalvas,
em razão de irregularidades nos itens 1.1.1, 6, 7 e 10, conforme detalhamento:

1.1.1 – Atraso na entrega de Relatórios Financeiros

6 – Omissão de despesas relativas ao fornecedor DLOCAL e/ou FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA;

7 - Irregularidades na comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário;

10 - Inconsistências nos gastos eleitorais custeados com Outros Recursos.

Pelo candidato foi protocolada manifestação (ID 43620531), argumentando que
sempre atuou com a total boa-fé e que meras irregularidades formais não dão margem para
prejudicar a análise de aprovação de suas contas e apresentada prestação de contas final
retificadora (ID 43620660 e seguintes).

O setor técnico em novo parecer (ID 43640254) manteve a conclusão pela
aprovação das contas com ressalvas pelas mesmas irregularidades apontadas no parecer
anterior.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas. Destacou, ainda, a necessidade de restituição ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019 do valor mencionado nos itens 6
e 7 (ID 43652886).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos
valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se
desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito;
induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por RODRIGO DE JESUS
VERGNE candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Liberal - PL, nas
Eleições de 2022.

A candidato obteve 512 votos válidos e para realização de sua campanha eleitoral
Num. 43724094 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013554755200000042683556
Número do documento: 23092013554755200000042683556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:36:39

arrecadou R$ 18.333,00, constituídos de:

- R$ 150,00 – doação de recursos financeiros próprios (Outros Recursos)

- R$ 15.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político (Fundo
Partidário).

- R$ 3.183,00 – doação de recursos estimáveis do Fundo partidário.

Passa-se, então, à análise das irregularidades.

Relatórios financeiros de campanha entregues em desacordo com o prazo
estabelecido pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

A análise efetuada pelo setor técnico apontou como irregularidade remanescente o
descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha, conforme art. 47,
inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE
à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 47, § 7º orienta que “A ausência de
informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser
examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento
da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. Conforme se vê, a quantidade e os
valores das doações são critérios que o julgador deve considerar por ocasião do julgamento das
contas.

Constou do parecer conclusivo as seguintes doações informadas com atraso:

A d. Procuradoria entende que “o atraso representa apenas 0,52% das receitas,
percentual diminuto que possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Outrossim, tem-se que as informações constaram na prestação de contas finais e,
ao final, a intempestividade não trouxe prejuízo à análise global das contas, tanto que o setor
técnico apontou mera ressalva”.

Nota-se que o atraso se refere a apenas 1 uma doação oriunda de recursos
próprios.

Assim, não se vislumbra, dada as especificidades do caso concreto, impacto
relevante e suficiente para desaprovar as contas. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. (...)

Num. 43724094 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013554755200000042683556
Número do documento: 23092013554755200000042683556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:36:39

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de
cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, no qual a transparência
das contas não foi afetada, tem–se que a irregularidade enseja apenas
a posição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363785, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
122, Data 29/06/2023)

De fato, o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade que pode conduzir
à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral, não sofreram relevante impacto, ainda que a doação tenha sido
intempestivamente declarada.

Apesar da falha apontada, foi possível proceder à análise e fiscalização das contas
sem prejuízo à sua transparência. A irregularidade, não se constitui de gravidade que imponha,
por si só, a desaprovação das contas. Mantém-se a ressalva.

Diferença entre o valor declarado e as notas fiscais emitidas pelo Facebook
e/ou fornecedor DLOCAL

No item 6 do parecer conclusivo havia constado que foram identificadas as
seguintes divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de
contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Constou, do referido Parecer Técnico Conclusivo, que na prestação de contas final
em exame houve registro dos gastos eleitorais relacionados a seguir:

DEstacou-se, por fim, no Parecer Técnico Conclusivo, que em pesquisa das Notas
Num. 43724094 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013554755200000042683556
Número do documento: 23092013554755200000042683556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:36:39

Fiscais Eletrônicas emitidas no CNPJ do prestador de contas, disponível à consulta no
D
I
V
U
L
G
A
C
A
N
D
C
O
N
T
A
S

(
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001654938/nfe
s), a existência de 01 (uma) Nota Fiscal Eletrônica válida, a saber:

Embora o candidato nada tenha esclarecido acerca dessas divergências em sua
manifestação, o setor técnico destacou que na nota explicativa da prestação de contas final
retificadora consta o seguinte (ID 43620759):

A partir de tais alegações, o novo parecer técnico esclarece que na prestação de
contas final retificadora foram apresentadas, em documentos AVULSOS, as seguintes Notas
Fiscais Eletrônicas:

O novo parecer ainda detalha que

(...) na prestação de contas final retificadora foram mantidos os
registros dos 03 (três) gastos eleitorais da prestação de contas final e
os respectivos pagamentos, dos quais aquele com valor de R$ 114,00
(cento e quatorze reais) foi pago com recursos públicos oriundos do
Fundo Partidário e aqueles com valores de R$ 100,00 (cem reais) e R$
50,00 (cinquenta reais) foram pagos com Outros Recursos.

Ao final, o derradeiro parecer assim conclui:

Inconsistência mantida pela divergência sem documento fiscal emitido,
no montante de R$ 122,48 (cento e vinte e dois reais e quarenta e oito
centavos), resultante da diferença entre o total de pagamentos
adiantados feitos ao FACEBOOK e/ou DLOCAL, no valor de R$ 264,00
(duzentos e sessenta e quatro reais), e o total do consumo conforme
Notas Fiscais Eletrônicas emitidas, no valor de R$ 141,52 (cento e
quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos).

Num. 43724094 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013554755200000042683556
Número do documento: 23092013554755200000042683556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:36:39

Certamente, a contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao Facebook se
dá por meio da aquisição de créditos, que serão utilizados durante a campanha, abatendo-se o
valor de cada impulsionamento efetivamente feito do crédito inicialmente adquirido, o que
possibilita haver diferença entre o valor deste e aquele dos anúncios realizados.

Dessa forma, a não comprovação da utilização da totalidade dos créditos
previamente adquiridos com impulsionamento, enquadra a discrepância dos valores no conceito
de sobra financeira, na forma do art. 35 §2º, II e também do art. 50, inc. III da Resolução TSE
23.607/19, respectivamente:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;

(...)

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste
artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem
transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC;
e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos,
a depender da origem dos recursos.

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º,
desta Resolução.

Nesses casos, por evidente, essa diferença deve ser contabilizada como sobra de
campanha, cuja destinação se dará conforme a origem da receita utilizada para o seu
pagamento. Logo, havendo saldo de impulsionamento não utilizado, pago com “outros recursos”,
o valor correspondente, por se tratar de sobra de campanha, deve ser recolhido ao partido
político.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Regional:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
FALTA DE DOCUMENTOS. NÃO ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS.
IRREGULARIDADES GRAVES. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS
COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO PARTIDO POLÍTICO E
AO ERÁRIO.

(...)
Num. 43724094 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013554755200000042683556
Número do documento: 23092013554755200000042683556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:36:39

6. Saldo financeiro constituído junto ao Facebook, oriundo do Fundo
Partidário e de doações privadas, mas não utilizado integralmente,
configura sobra de campanha e deve ser recolhido ao partido político.

9. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento e devolução de
valores ao partido político e de recolhimento ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060379230, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 40,
Data 06/03/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVAS. CONTRATAÇÃO IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE
VALORES. SOBRA DE CAMPANHA. RECURSOS PRIVADOS. DEPÓSITO
CONTA DO PARTIDO. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. (...)
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

3. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de
conteúdo com o Facebook, a diferença entre o valor da contratação
realizada e aquele efetivamente utilizado constitui sobra financeira de
campanha. Precedentes do c. TSE.

4. A diferença entre os valores contratados junto ao Facebook para
impulsionamento, mediante recursos privados, e não utilizados no
período de campanha deve ser depositada na conta do partido
destinada à movimentação de "Outros Recursos", nos termos do art.
35, § 2º c/c 50, inciso III e § 4º, ambos da Resolução do TSE nº
23.607/2019. Precedentes do TSE e desta Corte. (Irregularidade

representa 2,59%) .

(...)

13. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional e depósito de sobras de campanha.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060342394, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022)

No presente caso, a Procuradoria Regional sustenta que:

“A divergência identificada no valor de R$ 122,48 (cento e vinte e dois reais
e quarenta e oito centavos) representa 0,81% do total das despesas
registradas, revelando-se adequada apenas a aposição de ressalva, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.
Num. 43724094 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013554755200000042683556
Número do documento: 23092013554755200000042683556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:36:39

(...) constata-se que restou inviabilizada comprovação da despesa
mencionada acima, realizada com recursos do Fundo Partidário, ante a
ausência de documentos fiscais que atestem o respectivo pagamento,
devendo haver a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos
do disposto nos arts. 53, II, "c", c/c art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019” (não destacado no original).

Ocorre que, analisando de maneira mais aprofundada, a suposta diferença de R$
122,48 (cento e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos) sequer poderia ser totalmente
direcionada ao Tesouro Nacional, inclusive porque o parecer técnico detalhou que apenas o valor
de R$ 114,00 (cento e quatorze reais) foi pago com recursos públicos oriundos do Fundo
Partidário e os demais valores, de R$ 100,00 (cem reais) e R$ 50,00 (cinquenta reais), foram
pagos com Outros Recursos.

Em verdade, verifica-se que, em relação a despesa de R$ 114,00, a qual o
prestador declara que foi paga ao fornecedor “DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA”
com recursos do Fundo Partidário, está devidamente e totalmente comprovada por meio
de documento fiscal acostado à página 3 do ID 43620746 (NFE 6529865 emitida por
WIX.COM BRASIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, cuja descrição do serviço remete a
“DLOCAL Boleto Gateway Unilimited PREM-14761”):

Logo, havendo comprovação integral da despesa, não há se falar em devolução de
recursos do Fundo Partidário.

Num. 43724094 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013554755200000042683556
Número do documento: 23092013554755200000042683556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:36:39

Já, os créditos adquiridos diretamente perante o Facebook foram pagos, nas datas
de 28/09/23 e 30/09/23, no valor total de R$ 150,00, com “Outros Recursos”, sendo que 02 as
duas notas fiscais apresentadas desse fornecedor, nos valores de R$ 33,41 e 108,11, que
somadas alcançam R$ 141,52 (cento e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos)
foram apresentadas no ID 43620664, págs. 4 e 9:

Num. 43724094 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013554755200000042683556
Número do documento: 23092013554755200000042683556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:36:39

Logo, a diferença não comprovada perante o fornecedor Facebook equivale ao
insignificante valor de R$ 8,48, o qual, além de ensejar apenas a mera ressalva na prestação
de contas, configura sobra de campanha nos termos já explicitados acima.

Dessa forma, por se tratar de sobra de campanha de outros recursos, o prestador
deve proceder ao recolhimento de R$ 8,48 ao partido político, nos termos do §4º do art. 50 da
Res. TSE nº 23.607/2019.

Inconsistências nos gastos eleitorais custeados com recursos públicos do
Fundo Partidário

Constou do Parecer Técnico Conclusivo que houve repasse financeiro de recursos
públicos oriundos do Fundo Partidário para o candidato prestador de contas, no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais).

Ainda, foram registradas 09 (nove) despesas eleitorais custeadas com recursos
públicos oriundos do Fundo Partidário, com registros e documentos vinculados aos lançamentos
que foram objeto de análise técnica, consoante arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como que foram identificadas as seguintes inconsistências nos gastos
eleitorais custeados com recursos públicos do Fundo Partidário, contrariando os arts. 35, 53,
Num. 43724094 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013554755200000042683556
Número do documento: 23092013554755200000042683556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:36:39

inciso II, alínea “c”, e 60, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme tabela reproduzida a
seguir:

Constou, também, registro de que os gastos eleitorais do tipo ‘DESPESAS COM
PESSOAL’ das fornecedoras ELAINE CRISTINE MOURA DA SILVA e NATALIA REGILA
MOURA DA SILVA foram apresentados contratos de prestação de serviços que possuem
assinatura aparentemente eletrônica, identificada como ‘DocuSigned by’ (id. 43332293 e
43332300).

Na prestação de contas final retificadora foram apresentadas, em documentos
AVULSOS, as seguintes Notas Fiscais Eletrônicas e Boleto:

No derradeiro parecer do setor técnico, foi mantido o apontamento de inconsistência
com relação ao fornecedor ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA, decorrente da ausência de
documento(s) fiscal(ais) com valor total da despesa eleitoral registrada, com saldo no valor de R$
147,93 (cento e quarenta e sete reais e noventa e três centavos), resultante da diferença entre o
total registrado, no valor de R$ 265,69 (duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove
centavos), e o total dos documentos fiscais denominados DANFPS-E apresentados, no valor de
R$ 177,76 (cento e setenta e sete reais e setenta e seis centavos).

Também foi mantido o apontamento de inconsistência com relação ao fornecedor
DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS, decorrente da ausência de documento(s) fiscal(ais) com valor
total da despesa eleitoral registrada, observada a análise técnica detalhada do presente Parecer
Técnico, constante do item 6, retro.

Em relação aos apontamentos do setor técnico, a Procuradoria Regional Eleitoral
assim se manifestou:

Relativamente ao fornecedor ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA, a
inconsistência consiste no valor de R$ 88,52 (oitenta e oito reais e
cinquenta e dois centavos), resultante da diferença entre o valor R$
265,69 e o valor R$ 177,17 (id. 43620741).

Tal diferença representa 0,59% do total das despesas efetivamente pagas
com recursos do Fundo Partidário, percentual diminuto que possibilita a
Num. 43724094 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013554755200000042683556
Número do documento: 23092013554755200000042683556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:36:39

aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ensejando
apenas aposição de ressalva, com devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do disposto nos arts. 53, II, "c", c/c art. 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Quanto ao fornecedor DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS, reiteram-se as
considerações realizadas no item 6 deste parecer

Pois bem. Verifica-se que foram 03 as inconsistências apontadas pelo setor técnico:
a) ‘despesas com pessoal’ perante as fornecedoras ELAINE CRISTINE MOURA DA SILVA e
NATALIA REGILA MOURA DA SILVA; b) fornecedor ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA; c)
fornecedor DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS. Passo a tratar de cada uma das inconsistências.

Despesas com pessoal

Constou no parecer conclusivo que os gastos eleitorais do tipo ‘DESPESAS COM
PESSOAL’ das fornecedoras ELAINE CRISTINE MOURA DA SILVA e NATALIA REGINA
MOURA DA SILVA foram apresentados contratos de prestação de serviços que possuem
assinatura aparentemente eletrônica, identificada como ‘DocuSigned by’ (ID’s 43332293 e
43332300).

Em relação a esse apontamento nem o candidato e nem a Procuradoria Regional
Eleitoral se manifestaram.

Não obstante, não há qualquer indício de tais contratações tenham se dado com
desvio de finalidade ou que os respectivos serviços não tenham sido prestados.

Além disso, analisando-se os instrumentos contratuais em questão, verifica-se que
pela natureza dos serviços prestados (coordenação de campanha e designer gráfico de materiais
de campanha) ser plausível a opção pela escolha de assinatura digital.

Por essas razões, não se verifica qualquer irregularidade no apontamento em
questão.

Despesa perante o fornecedor ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA

O apontamento consiste é decorrente da ausência de documento(s) fiscal(ais) com
valor total da despesa eleitoral registrada, com saldo no valor de R$ 147,93 (cento e quarenta e
sete reais e noventa e três centavos), resultante da diferença entre o total registrado, no valor de
R$ 265,69 (duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), e o total dos
documentos fiscais denominados DANFPS-E apresentados, no valor de R$ 177,76 (cento e
setenta e sete reais e setenta e seis centavos).

Efetivamente, a soma das notas fiscais constantes no ID 43620741 alcança apenas
o valor de R$ 177,76 (cento e setenta e sete reais e setenta e seis centavos). Logo, existe uma
diferença sem comprovação, mas não no valor de R$ 147,93 (cento e quarenta e sete reais e
noventa e três centavos) conforme indicou o parecer técnico, mas sim de R$ 88,52 (oitenta e
oito reais e cinquenta e dois centavos), conforme bem apontou a d. Procuradoria Regional
Eleitoral.

E, nesse contexto, tal diferença representa 0,59% do total das despesas
efetivamente pagas com recursos do Fundo Partidário, percentual ínfimo além de representar
valor diminuto, autorizando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para
o fim de ensejar tão somente apenas aposição de ressalva.

Não obstante, o candidato deverá providenciar a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do disposto nos arts. 53, II, "c", c/c art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Despesa perante o fornecedor DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS. Passo a tratar de
cada uma das inconsistências.

Num. 43724094 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013554755200000042683556
Número do documento: 23092013554755200000042683556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:36:39

O apontamento seria decorrente da ausência de documento(s) fiscal(ais) com valor
total da despesa eleitoral registrada, observada a análise técnica detalhada do presente Parecer
Técnico, constante do item 6, do parecer conclusivo.

Não obstante, conforme já demonstrado alhures, em relação a despesa de R$
114,00, a qual o prestador declara que foi paga ao fornecedor “DLOCAL BRASIL
PAGAMENTOS LTDA” com recursos do Fundo Partidário, está devidamente e totalmente
comprovada por meio de documento fiscal acostado à página 3 do ID 43620746 (NFE
6529865 emitida por WIX.COM BRASIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, cuja descrição do
serviço remete a “DLOCAL Boleto Gateway Unilimited PREM-14761”).

Logo, havendo comprovação integral da despesa, não há se falar em devolução de
recursos do Fundo Partidário.

Inconsistências nos gastos eleitorais custeados com Outros Recursos.

Constou do Parecer Técnico Conclusivo que foram identificadas as seguintes
inconsistências nos gastos eleitorais custeados com Outros Recursos, contrariando os arts. 35,
53, inciso II, alínea “c”, e 60, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme tabela reproduzida a
seguir:

No posterior parecer técnico, o apontamento da inconsistência foi mantido com
relação ao fornecedor FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., decorrente da
ausência de documento(s) fiscal(ais) com valor total da despesa eleitoral registrada, observada a
análise técnica detalhada do presente Parecer Técnico, constante do item 6.

Já, os créditos adquiridos diretamente perante o Facebook foram pagos, nas datas
de 28/09/23 e 30/09/23, no valor total de R$ 150,00, com “Outros Recursos”, sendo que 02 as
duas notas fiscais apresentadas desse fornecedor, nos valores de R$ 33,41 e 108,11, que
somadas alcançam R$ 141,52 (cento e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos)
foram apresentadas no ID 43620664, págs. 4 e 9.

Logo, a diferença não comprovada perante o fornecedor Facebook equivale ao
insignificante valor de R$ 8,48, o qual, além de ensejar apenas a mera ressalva na prestação
de contas, configura sobra de campanha nos termos já explicitados acima.

Dessa forma, por se tratar de sobra de campanha de outros recursos, o prestador
deve proceder ao recolhimento de R$ 8,48 ao partido político, nos termos do §4º do art. 50 da
Res. TSE nº 23.607/2019.

Conclusão

Em resumo, mesmo analisando o contexto global das contas, não há motivos para
desaprovação, eis que apesar das falhas a Justiça Eleitoral realizou efetiva fiscalização da
transparência das contas.

Diante disso, nos termos do art. 74, II da Resolução TSE nº 23.607/2019 as contas
devem ser aprovadas com ressalvas.

Todavia, o prestador deve proceder aos seguintes recolhimentos:

- R$ 88,52 (oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), devidamente
Num. 43724094 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013554755200000042683556
Número do documento: 23092013554755200000042683556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:36:39

corrigidos, ao Tesouro Nacional, decorrente da não comprovação de despesas, pagas com
recursos do Fundo Partidário, nos termos do § 1º do art. 79 da Res.TSE nº 23.607/2019.

- R$ 8,48 (oito reais e quarenta e oito centavos), devidamente corrigidos, ao
Partido Político, decorrente de sobra de campanha, nos termos do §4º do art. 50 da Res. TSE nº
23607/2019, oriunda de créditos não utilizados perante o Facebook,

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela:

a) APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas apresentadas por RODRIGO DE
JESUS VERGNE candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Liberal - PL,
nas Eleições de 2022;

b) DETERMINAÇÃO de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 88,52 (oitenta e
oito reais e cinquenta e dois centavos, ao Tesouro Nacional, decorrente da não comprovação
de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, nos termos do § 1º do art. 79 da Res.TSE
nº 23.607/2019, quantia esta acrescida de juros e de correção monetária, na forma do art. 39, I,
da Res. TSE nº 23709/2022;

c) DETERMINAÇÃO de recolhimento ao partido de R$ 8,48 (oito reais e quarenta
e oito centavos), ao Partido Político, decorrente de sobra de campanha, nos termos do §4º do
art. 50 da Res. TSE nº 23607/2019, oriunda de créditos não utilizados perante o Facebook,
quantia esta acrescida de juros e de correção monetária, na forma do art. 39, IV, da Res. TSE nº
23709/2022.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK- Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602466-93.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
RODRIGO DE JESUS VERGNE DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
MARCELO RORATO CHICONELLI - PR32681, RODRIGO KREDENS SILVA - PR77995 -
REQUERENTE: RODRIGO DE JESUS VERGNE - Advogados do REQUERENTE: MARCELO
RORATO CHICONELLI - PR32681, RODRIGO KREDENS SILVA - PR77995 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

Num. 43724094 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013554755200000042683556
Número do documento: 23092013554755200000042683556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:36:39

SESSÃO DE 18.09.2023

Num. 43724094 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013554755200000042683556
Número do documento: 23092013554755200000042683556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:36:39